Tribunal: TJSP
Processo: 1005891-36.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão colegiada que deu provimento ao recurso interposto pela autora para julgar procedente a demanda. Omissão. Contradição. Inocorrência. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade, uma vez que se tomado por base o valor da condenação, a quantia fixada em percentual, ainda que máximo, mostrar-se-ia irrisória. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão colegiada que deu provimento ao recurso interposto pela autora para julgar procedente a demanda. Omissão. Contradição. Inocorrência. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade, uma vez que se tomado por base o valor da condenação, a quantia fixada em percentual, ainda que máximo, mostrar-se-ia irrisória. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005891-36.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005891-36.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Edcl:
1005891-36.2020.8.26.0114/50000
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
9a Vara Cível
Juiz prolator:
Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Processo:
1005891-36.2020.8.26.0114
Embargante:
Companhia Paulista de Força e Luz
Embargada:
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão colegiada que deu
provimento ao recurso interposto pela autora para julgar
procedente a demanda. Omissão. Contradição. Inocorrência.
Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade, uma vez
que se tomado por base o valor da condenação, a quantia fixada
em percentual, ainda que máximo, mostrar-se-ia irrisória.
Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de
matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou
qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser
analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo
Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos
rejeitados.
VOTO No 22200
Trata-se de embargos de declaração tirados contra
o acórdão de fls. 222/235, que deu provimento ao recurso interposto pela
autora, ora embargada.
A embargante alega que “ao majorar o valor dos
honorários arbitrados em sentença, deixou de considerar o exposto no
art. 85, §§1, 2o e 11, do Novo Código de Processo Civil”.
Assevera que, no caso, os honorários foram
fixados no importe de R$1.500,00, que representaria mais de 50% do
valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005891-36.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Pretende seja sanado o vício apontado, “fixando
os honorários advocatícios em valor máximo equivalente a 20% sobre o
valor da condenação atualizada, não ensejando equívocos e prejuízos
excessivos às partes demandantes”.
O embargado se manifestou (fls. 8/10).
É o relatório.
O acórdão de fls. 222/235 não padece de nenhum
dos vícios do artigo 1022, do Código de Processo Civil.
Como
se
vê,
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais foram fixados de forma equitativa, consoante disposto no
art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
O valor da causa importou em R$2.934,99 (fl.
10), de forma que o arbitramento em percentual, ainda que máximo,
resultaria em quantia irrisória.
Outra não é a intenção do embargante senão
rediscutir e prequestionar a decisão que desacolheu seus interesses, o
que dá aos presentes embargos, manifesto caráter infringente.
Consoante parágrafo único do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos representativos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II incorre em qualquer das condutas descritas no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005891-36.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
4
489, §1o.
E o artigo 489, §1o, inciso IV diz que:
“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que:
(...)
IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador” (g.n.).
A decisão cumpriu o disposto no artigo 489 do
Novo
Código de Processo Civil, apresentando solução adequada à
controvérsia.
Ademais, é entendimento assente de nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Compete ao julgador exteriorizar os motivos que
o levam a decidir, de modo a viabilizar interposição de recursos, em
consonância com o disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal.
Assim vem decidindo esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização
por Danos materiais e morais.
1. Caducidade do contrato administrativo reconhecida.
Descumprimento contratual configurado. Decisão que
enfrenta suficientemente o caso concreto, apresentando-
lhe a solução mais acertada diante das especificidades
nele
contidas.
Princípio
do
livre
convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005891-36.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
5
motivado das decisões judiciais .'Ratio' do artigo 489 do
CPC/2015 foi de evitar decisões judiciais falsamente
fundamentadas, mas nunca forçar o magistrado a
elaborar um quadro comparativo entre os infinitos
precedentes
possivelmente
invocados
pelas
partes, tampouco compeli-lo a acatar a maneira
de decidir previamente esposada por seus pares,
extraindo-lhe a possibilidade de apreender o caso
concreto e formar sua própria convicção tal
entendimento levaria ao absurdo de inviabilizar
de vez a prestação jurisdicional, tornando inócua
a busca pela justiça. 2. Inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022
do
NCPC/2015.
Matéria
aventada
prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015
(TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Embargos de
Declaração
no
0012210-53.2012.8.26.0361/50000,
Relator Desembargador Oswaldo Luiz Palu, julgado em
31/8/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO

Inocorrência - A Turma Julgadora analisou a situação
financeira e patrimonial da agravante, ora embargante,
concluindo que esta pessoa jurídica não tinha direito à
gratuidade pretendida, conquanto estivesse endividada.
As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas
de forma devidamente fundamentada, pela Turma
Julgadora.
A
embargante
não
apontou
qualquer
argumento deduzido no processo, que deixou de ser
analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §
1o, IV do novo Código de Processo Civil). “A contradição
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em
que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação
que a parte embargante pretende ver adotada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005891-36.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
6
Precedente do STJ. Inexistência de contradição entre a
fundamentação exposta no acórdão embargado e o seu
dispositivo - Natureza infringente dos embargos de
declaração Impossibilidade de rediscussão da matéria
devidamente
apreciada.
Ausência
das
hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil - Embargos de declaração rejeitados (TJSP, 24a
Câmara de Direito Privado, Embargos de declaração no
2034883-80.2016.8.26.0000/50000),
Relator
Desembargador Plinio Novaes de Andrade Junior,
julgado em 7/7/2016).
Nesse sentido também é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005891-36.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
7
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações
intentadas
objetivam,
ao
final,
o
mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas
distintas.
4.
Percebe-se,
pois,
que
o
embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos
de declaração rejeitados (STJ, 1a Seção, EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315-DF (2014/0257056-
9), Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em
8/6/2016, g.n.).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.9.99, pág.
1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto
da norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005891-36.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
8
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Mantém-se, destarte, integralmente a decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator